Tribunal: TJDFT
Processo: 0702753-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0702753-50.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: JOSÉ ANTÔNIO DE ARAÚJO EMBARGADO: LIBERTY SEGUROS S/A DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ ANTÔNIO DE ARAÚJO, contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso especial. Sustenta, em síntese, omissão no julgado quanto à alegada negativa de vigência aos artigos 355 e 357, ambos do Código de Processo Civil/2015. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto, a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que “O único recurso cabível da decisão de admissibilidade do recurso especial é o respectivo agravo, razão pela qual a interposição de embargos de declaração não tem o condão de interromper o prazo recursal” (AgInt no AREsp 1165086/PR, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 12/4/2018). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1457368/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 28/6/2019. Portanto, o agravo previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil/2015 é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais (EDcl no AgInt no AREsp 1194940/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 10/5/2019). II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004